Tribunal: TJBA
Processo: 8119988-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119988-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: OLGA MARIA DE AMORIM SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO E MAJORAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO PELO BANCO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DO BANCO REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por OLGA MARIA DE AMORIM SANTOS e ITAÚ UNIBANCO S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação do banco e deu provimento ao recurso adesivo da autora, reconhecendo a inexigibilidade de débito e fixando indenização por danos morais. A autora alega contradição e omissão quanto à base de cálculo e majoração dos honorários advocatícios. O banco sustenta omissão quanto à autonomia da garantia, sucumbência recíproca e fixação equitativa dos honorários.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de vícios no acórdão quanto (i) à base de cálculo dos honorários advocatícios, (ii) à majoração recursal da verba honorária, e (iii) às alegadas omissões suscitadas pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. Os embargos do banco possuem caráter infringente, buscando rediscussão de matéria já enfrentada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
4. A tese de sucumbência recíproca não se sustenta, pois a autora foi integralmente vencedora, conforme entendimento consolidado.
5. A fixação equitativa dos honorários é inaplicável quando mensurável o proveito econômico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
6. Verifica-se contradição no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários, diante da dissociação entre fundamentação e dispositivo.
7. Os honorários devem incidir sobre o proveito econômico obtido, compreendendo o valor do débito declarado inexigível e a indenização por danos morais.
8. Configura-se omissão quanto à majoração recursal, devendo ser aplicada nos termos da legislação processual vigente.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos do banco conhecidos e rejeitados. Embargos da autora conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes vícios previstos em lei. 2. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido quando este for mensurável. 3. A ausência de manifestação sobre majoração recursal configura omissão sanável por embargos de declaração.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º, 8º e 11, 86.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076/STJ; Súmula 326/STJ; Súmula 362/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N°
8119988-21.2024.8.05.0001
, opostos simultaneamente por
OLGA MARIA DE AMORIM SANTOS e pelo ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer de ambos os recursos e
REJEITAR os embargos do ITAÚ UNIBANCO S.A. e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de OLGA MARIA DE AMORIM SANTOS
, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

de

de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA